Tribunal: STF
Processo: ARE 1481456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DECISÃO REGIONAL PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. PROPOSITURA DE AÇÃO INDIVIDUAL. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 359 DA SBDI-1 DO TST. HORAS EXTRAS. ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA. INVALIDADE. DESCUMPRIMENTO. DESRESPEITO AOS REQUISITOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. CONTRATO FINDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. HORAS EXTRAS. ADICIONAL APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. APLICAÇÃO DA DECISÃO VINCULANTE PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC Nº 58. RELATIVIZAÇÃO DA ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA CONTROVÉRSIA, PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO ORIUNDA DA CORTE CONSTITUCIONAL. DISCIPLINA JUDICIÁRIA. CELERIDADE PROCESSUAL. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. Agravo de instrumento provido para determinar o processamento do recurso de revista, em face de possível violação do artigo 5º, II, da Constituição Federal.



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. APLICAÇÃO DA DECISÃO VINCULANTE PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC Nº 58. RELATIVIZAÇÃO DA ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA CONTROVÉRSIA, PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO ORIUNDA DA CORTE CONSTITUCIONAL. DISCIPLINA JUDICIÁRIA. CELERIDADE PROCESSUAL. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC nº 58, decidiu “conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. A inovação decorrente da decisão proferida pela Suprema Corte, à luz das discussões até então travadas na Justiça do Trabalho, causou – e causará – grandes incertezas nos processos em que a matéria já estava em debate. Isso porque inúmeras são as questões jurídicas que ficaram em aberto e não foram solucionadas pelo caso julgado no STF. Além disso, na quase totalidade dos processos em curso nos Tribunais Regionais e nesta Corte Superior, a discussão se limitava a definir entre aplicar a TR ou o IPCA-E, para a integralidade do débito e para todo o período de apuração, sem que tal celeuma alcançasse também a taxa de juros. Por sua vez, o próprio STF, em outro momento, decidiu que a fixação da tese jurídica em tais casos não produz de forma automática e geral a desconstituição de todas as decisões judiciais proferidas em data pretérita e muito menos dispensa a adoção dos procedimentos e ações próprios. Ainda que tenham sido proferidas com fundamento em norma declarada inconstitucional, é imprescindível que a parte interponha o “recurso próprio (se cabível)” ou se valha da ação rescisória; conclusão em sentido diverso ocasionaria uma outra violação constitucional relacionada à necessidade de observância do devido processo legal. Essa é a essência do Tema nº 733 de Repercussão Geral. Aplicar o precedente do STF não significa atropelar o rito procedimental, desprezar os pressupostos recursais ou mesmo desconstituir a decisão que lhe tenha sido contrária, tanto que, se não houver prazo para a ação rescisória, nada mais haverá a ser feito, em virtude da “irretroatividade do efeito vinculante”. Assim o disse o próprio Supremo. É certo, ainda, ter havido determinação expressa de que “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial”. Assim, objetivou-se garantir que, alcançada a matéria de fundo, porque atendidos os pressupostos extrínsecos do apelo e outros requisitos de natureza formal, indispensáveis ao seu exame (como, por exemplo, as exigências do artigo 896, § 1º-A, da CLT, a indicação de violação ou divergência apta a ensejar o conhecimento do recurso de revista), a decisão vinculante será aplicada integralmente, sem ponderações além daquelas já estabelecidas na modulação de efeitos. Comando seguido por disciplina judiciária, em atenção ao disposto no § 3º do artigo 102 da Constituição da República. Destaque-se que o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento de inúmeras Reclamações Constitucionais, externa interpretação autêntica da decisão proferida na aludida ADC para esclarecer que, na fase pré-judicial, incide o IPCA-E cumulado com juros moratórios previstos no artigo 39, caput, da Lei nº 8.177/91. Precedentes. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente